Tribunal: TJPA
Processo: 0003805-96.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL. REGIME ABERTO. ALEGADA INADEQUAÃÃO DA CASA PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAMENTO ELETRÃNICO. SÃMULA VINCULANTE 56. CASO CONCRETO. DESCABIMENTO. NÃ£o faz jus Ã prisÃ£o domiciliar, ainda que sob monitoramento eletrÃ ́nico, o apenado que deixa de demonstrar a inadequaÃ§Ã£o da casa prisional a que estÃ¡ recolhido ou mesmo que tenha sido preterido em relaÃ§Ã£o aos demais, na esteira da SÃºmula Vinculante nÂ° 56. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Página
5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 0003805-96.2020.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA RMB
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. ALEGADA INADEQUAÇÃO DA CASA PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SÚMULA VINCULANTE 56. CASO CONCRETO. DESCABIMENTO. Não faz jus à prisão domiciliar, ainda que sob monitoramento eletrônico, o apenado que deixa de demonstrar a inadequação da casa prisional a que está recolhido ou mesmo que tenha sido preterido em relação aos demais, na esteira da Súmula Vinculante n° 56.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do presente agravo.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dia do mês de
maio
de
2021
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 0003805-96.2020.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA RMB
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, contra as ¿decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, nos autos de Providências n° 2000023-08.2020.8.14.0401 e do Incidente Coletivo de Excesso e Desvio de Execução Penal n. 2000012-76.2020.8.14.0401¿, que indeferiu a progressão de regime antecipada e o livramento condicional a 732 internos da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel - CPASI.

Em
razões recursais,
argumenta que em inspeção à Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel - CPASI a Defensoria Pública constatou várias irregularidades no local, tais como superlotação carcerária, em quantidade superior a 500% da capacidade, e 0 fato de apenas 10% dos internos terem acesso a atividades laborativas, enquanto os demais permaneciam o ¿dia inteiro ociosos, trancados em alojamentos, em condições de absoluta insalubridade, extremamente favoráveis à proliferação de doenças infectocontagiosas, e sem saírem, regularmente para o banho de sol".

Aduz que tais condições evidenciam que a CPASI não possui condições adequadas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, estando os internos, na prática, cumprindo a pena em regime fechado, sendo imprescindível que se reestabeleça a força vinculante da Súmula 56 do Supremo Tribunal Federal, estabelecida mediante os parâmetros do RE 641.320, reconhecendo-se a inadequação atual do CPASI para o cumprimento de pena em regime semiaberto e, via de consequência, autorize a saída antecipada dos internos.

Afirma ainda que essa constatação foi feita não apenas pela Defensoria Pública, mas também pelo magistrado da VEP, por meio do Ofício n° 059/2019-GJ-VEP/RMB, de 11/04/2019, encaminhado à Corregedoria da Região Metropolitana de Belém (RMB), reconhecendo que a CPASI é um estabelecimento em desconformidade com as regras mínimas de cumprimento de pena em regime semiaberto.

Refere que diante disso, a equipe do Programa Defensoria Sem Fronteiras apresentou ao Juízo da VEP o Incidente Coletivo de Excesso e Desvio de Execução Penal de n° 2000012-76.2020.8.14.040, postulando, em suma: a) o reconhecimento (declaração da atual incompatibilidade da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel com o cumprimento de pena em regime semiaberto; b) o reconhecimento (declaração) do excesso e desvio de execução das penas de 732 internos do CPASI relacionados na planilha em anexo, porquanto submetidos a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o autorizado; c) nos termos da Súmula Vinculante n° 56, do Supremo Tribunal Federal, a concessão antecipada dos benefícios de progressão ao regime aberto e de livramento condicional, mediante monitoramento eletrônico por tornozeleira, em favor da mesma relação de internos.

Afirma que o magistrado proferiu decisão de arquivamento, justificando que ¿o pedido formulado já foi decidido no proc. 2000023-08.2020.8.14.0401. Cumpra-se a decisão exarada nos autos 2000023-08.2020.8.14.0401¿, entretanto, esclarece que os autos 2000023-08.2020.8.14.0401 tratam de questão diversa, consistindo em Pedido de Providências com fundamento no impacto da pandemia do COVID-19 no sistema penitenciário local considerando que a superlotação carcerária trazia risco epidemiológico para a Colônia Penal.

Ressalta que o presente Agravo se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de benefícios para os internos do regime semiaberto, sendo imprescindível que se restabeleça a força vinculante da Súmula 56 do STF, reconhecendo-se inadequação atual da CPASI para o cumprimento de pena em regime semiaberto impondo-se a imediata saída antecipada dos internos com benefícios vincendos.

Aduz que a decisão agravada violou a autoridade da Súmula 56 do STF, bem como a Recomendação 62 do CNJ, visto que embora louvável a inciativa da SEAP de realizar triagem entre os internos constatando-se os sintomas gripais, com a consequente separação do restante dos apenados, não é suficiente, pois os funcionários da CPASI continuarão retornando aos seus lares, utilizando transporte público e circulando pelas ruas de Belém, com exposição diária ao Coronavírus, de modo que a infecção de apenas um destes agentes já seria suficiente para causar uma catástrofe.

Sustenta que a solução proposta pelo Juízo da VEP, de "correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orçamentárias/financeiras do Estado e o princípio da reserva do possível¿ não se revela a mais adequada, pois ¿não há ¿correção¿ possível para um estabelecimento com lotação superior ao quíntuplo de sua capacidade senão a redução do número de internos¿, sendo a aplicação da Súmula Vinculante 56 do STF a única providência capaz de adequar a situação da CPAS, antecipando-se os benefícios mais próximos do vencimento.

Diante disso, requer o provimento do presente recurso, para que seja reconhecida/declarada a atual incompatibilidade da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel do Pará com o cumprimento da pena em regime semiaberto, o reconhecimento do excesso e desvio de execução das penas de 732 internos do CPASI, porquanto submetidos a regime mais gravoso, e nos termos da Súmula Vinculante 56 do STF, a concessão antecipada dos benefícios de progressão ao regime aberto e de livramento condicional, mediante monitoramento eletrônico.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada, à fl. 45.

Por fim, o Procurador de Justiça,
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Pleiteia o Agravante a concessão de saída antecipada e livramento condicional aos detentos da Colônia Pena Agrícola de Santa Izabel do Pará, argumentando que a casa penal não possui condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Entendo que o presente agravo não merece ser provido.

Conforme o bem fundamentado parecer ministerial: ¿Compulsando aos autos, verifica-se que o magistrado da VEP indeferiu o pedido de progressão de regime antecipada e livramento condicional aos internos da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel - CPASI, mediante a seguinte fundamentação:

`1. A situação de precariedade da casa penal - CPASI relatadas pela Defesa, do mesmo modo, não justifica a medida extrema, já que, sem ignorar as dificuldades/deficiências ali existentes, o estabelecimento prisional reúne condições mínimas par ao cumprimento de pena no regime que se propõe - semiaberto, sendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orçamentárias/financeiras do Estado e o princípio da reserva do possível.

3. O peticionamento formulado coletivamente inviabiliza o atendimento do pedido em razão da impossibilidade de apreciação das especificidades e requisitos inerentes a progressão de regime antecipado de cada condenado, em consonância com a situação excepcional provocada pela pandemia que ensejou o estabelecimento de parâmetros por este Juízo para análise de pleitos de progressão para o regime aberto, quais sejam:

1.1 quando pertencente a grupo de risco do COVID-19:

a) previsão de alcance do requisito objetivo até 30.06.2020;

b) comprovar bom comportamento carcerário;

c) não ter praticado crime hediondo ou equiparado, nem crime praticado com violência à pessoa;

1.2 quando não pertencente a grupo de risco do COVID-19:

a) previsão de alcance do requisito objetivo até 30.06.2020;

b) comprovar bom comportamento carcerário;

c) não ter praticado crime hediondo ou equiparado, nem crime praticado com violência à pessoa;

d) participar de projeto da SEAP ou conquistando a liberdade.¿

A teor do artigo 117 da Lei n° 7.210/84, o recolhimento à prisão domiciliar somente será admitido exclusivamente aos apenados submetidos a regime aberto, nas seguintes hipóteses taxativas, in verbis:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Portanto, o referido dispositivo legal não elenca, como hipótese autorizadora do regime domiciliar, a falta de vaga no sistema prisional.

(...)

Porém, a jurisprudência pátria admite que, em casos excepcionais, conceda-se o benefício ao réu portador de doença grave que, condenado ao regime fechado ou semiaberto, e quando provada a debilidade extrema por doença grave, não esteja recebendo a devida assistência médica pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhido.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. REGIMES FECHADOS E SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. DIREITO À AMAMENTAÇÃO. ART. 83, § 2o, DA LEP. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXISTÊNCIA DE LOCAL RESERVADO AOS CUIDADOS DO RECÉM-NASCIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional. (Precedentes.) (...)

(HC 365.633/SP, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PACIENTE À PRISÃO. DOENÇA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3. A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. ^

4. Ordem não conhecida.

(HC 358.682/PR, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, jujg^do em 01/09/2016, DJe 12/09/2016)

Não se desconhece o enunciado da Súmula 56 do STF, no sentido de que `A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS¿.

Contudo, como expressamente previsto no referido enunciado, a sua aplicação não se dá de forma automática, sendo imperioso observar a ordem escalonada dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, de modo que a prisão domiciliar é a última das medidas a serem adotadas pelo juízo da execução, a fim de que se dê cumprimento ao estabelecido na Súmula Vinculante 56 do STF.

Nos termos do aludido Recurso Extraordinário, com repercussão geral verifica-se que o STF concluiu pela possibilidade de cumprimento da pena do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracterize como colônia de trabalho, tendo em vista que `a própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento ¿similar¿, desde que não haja coabitação com os presos incluídos no regime fechado¿. Por fim, o Ministro Relator registrou que `de resto, incumbirá aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes¿.

Portanto, cabe ao juiz da execução penal avaliar o estabelecimento destinado ao regime semiaberto, para posteriormente qualificá-lo quanto à adequação ou não ao regime a que se propõe, e no presente caso, não há nos autos informação acerca da realização dessa providência.

Outrossim, o presente pleito foi formulado em favor de 732 (setecentos e trinta e dois) internos do CPASI, os quais, de acordo com as razões recursais, estariam "relacionados na planilha em anexo" (fls. 23), contudo, referida planilha não consta nos autos, e nesse aspecto, coaduno do entendimento do magistrado da VEP, no sentido de que o pedido realizado de forma coletiva inviabiliza a apreciação das especificidades e requisitos inerentes à progressão de regime antecipado de cada condenado.

Em casos análogos, assim decidiu os Tribunais pátrios:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. ALEGADA INADEQUAÇÃO DA CASA PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SÚMULA VINCULANTE 56. CASO CONCRETO. DESCABIMENTO. Não faz jus à prisão domiciliar, ainda que sob monitoramento eletrônico, o apenado que deixa de demonstrar a inadequação da casa prisional a que está recolhido ou mesmo que tenha sido preterido em relação aos demais, na esteira da Súmula Vinculante n° 56. Como regra, é prestigiada a avaliação do juízo local, conhecedor da realidade carcerária sob sua jurisdição. No presente, o apenado acabou de iniciar o cumprimento da pena, perdendo força presunção de que tenha sido preterido em relação aos demais reclusos. AGRAVO NÃO PROVIDO. (Agravo N° 70079217311, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 06/12/2018).

Assim, em conformidade com os parâmetros da Suprema Corte, a ausência de vaga em local compatível com o regime intermediário não autoriza, por si só, a progressão de regime antecipada.¿

Por fim, nos presentes autos, a incapacidade da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel - CPASI de garantir as condições adequadas e próprias do regime semiaberto, bem como o prévio esgotamento das medidas alternativas fixadas pela Suprema Corte, inviável o acolhimento dos pleitos de reconhecimento/declaração da atual incompatibilidade da Colônia com o cumprimento da pena em regime semiaberto, de reconhecimento do excesso e desvio de execução das penas de 732 internos do CPASI, e de concessão antecipada dos benefícios de progressão ao regime aberto e de livramento condicional, mediante monitoramento eletrônico, devendo ser mantida a decisão guerreada.

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
nego provimento
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA